Tribunal: TJPA
Processo: 0801342-17.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801342-17.2021.8.14.0000
PACIENTE: JOSE DOS SANTOS JARDIM JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar. crimes do art. 121, § 2º, incisos i e iv, e artigo 288, ambos do código penal. alegada ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema e falta de fundamentação idônea e concreta do decreto preventivo. impossibilidade de apreciação do pleito tendo em vista que o decreto prisional não foi juntado aos autos. alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. improcedência. processo que se encontra com a instrução encerrada, aguardando apenas a conclusão de diligências complementares e alegações finais de 3 corréus para a prolação da sentença. inteligência da súmula n.º 52 do superior tribunal de Justiça. observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. alegada desnecessidade da custódia diante do elevado risco de contágio de covid-19. recomendação n.62 do cnj. improcedência. alegação genérica. ausência de comprovação de doença grave ou de que o coacto faça parte do grupo de risco de contaminação do novo coronavírus. irrelevância das condições pessoais favoráveis. aplicação da súmula 08/tjpa. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. decisão unânime.

1.

Constata-se que

o impetrante não juntou aos autos cópia do
decisum
, objeto do presente
writ
que, de igual modo, não foi anexado pela autoridade inquinada coatora, dificultando sobremaneira a apreciação do presente
mandamus
. Nesse contexto, no que concerne às alegações de falta de fundamentação idônea do decreto prisional e ausência dos requisitos necessários da prisão preventiva, a constatação do suposto constrangimento ilegal resta prejudicada, diante da ausência do ato decisório que não fora juntado aos autos, não podendo, consequentemente, ser conhecidas;

2.

Os prazos indicados na legislação para finalização dos atos processuais servem como parâmetro legal. Nesse sentido, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta da soma aritmética dos referidos prazos, mas sim de uma análise realizada pelo magistrado, à luz dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar uma demora abusiva e injustificada na prestação jurisdicional;

3.

Verifica-se, portanto, a partir da descrição minuciosa do andamento processual e esclarecimento prestado pelo juízo singular, que o feito apresenta trâmite em consonância com o princípio da razoabilidade, já tendo a instrução se encerrado. Inteligência da Súmula 52 do STJ. Assim sendo, não se constata, nos autos, indícios de desídia do juízo inquinado coator, que tem sido diligente no andamento do feito complexo, em que se apura a ocorrência de crime de homicídio e associação criminosa, de natureza gravíssima, em que figuram 14 acusados, presos em diversas unidades prisionais do Estado, os quais fazem parte do Comando Vermelho, tendo demonstrado, inclusive, que vem cobrando reiteradamente o cumprimento de diligências como a devolução da Carta Precatória, assim como desmembrou os autos da ação penal a fim de dar maior celeridade ao feito, conforme demonstrado nas informações prestadas em 75 páginas (ID nº 4573284), não se vislumbrando, na espécie, manifesto constrangimento ilegal passível de ser sanado por esta Corte.

4.

Quanto à tese genérica de necessidade de revogação da custódia do paciente em razão do risco de contágio de COVID-19, sem qualquer tipo de comprovação de que o coacto faça parte do grupo de risco de contaminação do novo Coronavírus, ou de que se encontra com a saúde extremamente debilitada, a ponto de inviabilizar seu tratamento na unidade prisional, é insuficiente para, por si só, autorizar a concessão de liberdade aos presos;

5.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA.

6.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente do
writ
impetrado e, nesta parte, denegar a Ordem, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA),

23 de março de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
JOSE DOS SANTOS JARDIM JUNIOR
, acusado da suposta prática do crime tipificado no
artigo 121, § 2º, incisos I e IV, e artigo 288, ambos do Código Penal,
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal de Monte Alegre.

Afirma que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em seu
status libertatis
, alegando, em suma: a) excesso de prazo da prisão, tendo em vista que está segregado há 1 ano e 5 meses;

b) ausência dos requisitos necessários da prisão cautelar e falta de fundamentação idônea e concreta do decreto preventivo; c) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão;
d) risco de contágio de COVID19; e)
presença de qualidades pessoais favoráveis. Requer, por fim, a concessão do direito de recorrer em liberdade e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares do art.319 do CPP. Não juntou documentos.

A liminar foi indeferida e as informações foram prestadas.

O Ministério Público manifestou-se pela denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Com efeito, é remansosa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o conhecimento do
habeas corpus
pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar de maneira inequívoca a pretensão deduzida e a existência do pretenso constrangimento ilegal.

Analisando os autos, verifica-se que o impetrante não juntou aos autos o decreto prisional ou qualquer outro documento que demonstre a suposta ilegalidade da custódia cautelar.

No que concerne ao decreto preventivo, constata-se a sua ausência nos presentes autos
, tendo em vista que não foi anexado, de igual modo,

pela autoridade inquinada coatora, dificultando sobremaneira a apreciação do
mandamus
. Nesse contexto, no que concerne às alegações de falta de fundamentação idônea do decreto prisional e ausência dos requisitos necessários para a prisão preventiva, a constatação do suposto constrangimento ilegal resta prejudicada, diante da ausência do ato decisório, razão pela qual deixo de conhecê-las.

No que concerne ao alegado
excesso de prazo
, cumpre ressaltar que, de acordo com orientação da doutrina e jurisprudência pátria, os prazos indicados na legislação para finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro legal. Nesse sentido, eventual constrangimento ilegal por excessiva demora não resulta da soma aritmética dos referidos prazos, mas sim de uma análise realizada pelo magistrado, à luz dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar um alongamento abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

Conforme informações prestadas pelo juízo coator, o paciente foi preso em flagrante, em 12/09/2019, e teve a custódia convertida em preventiva no dia 19/09/2019.
A exordial acusatória fora devidamente oferecida em face de 14 acusados, em 15/10/2019, e recebida no dia 29/10/2019,
imputando ao coacto a suposta prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º incisos I e IV c/c artigo 288, ambos do CP. Em
18/11/2019, o paciente foi citado; em 22/11/2019, houve o aditamento da denúncia; audiência de instrução foi realizada no dia 28/11/2019; em 18/12/2019, o juízo a quo nomeou advogado dativo para realizar a defesa do coacto, diante da inexistência de defensoria pública na comarca; em 08/04/2020 foi requerida a revogação da prisão preventiva; 09/04/2020 a defesa apresentou resposta à acusação; em 27/04/2020, o juízo coator indeferiu o pedido de revogação da prisão; no dia 20/07/2020 a autoridade coatora rejeitou a absolvição primária e manteve a custódia cautelar, determinando, ainda a citação por edital do corréu Jeferson; em 29/09/2020 houve

a intimação pessoal dos advogados
ad hoc
para se manifestarem sobre o aditamento da denúncia e designação de audiência de instrução e julgamento para o dia 12/11/2020; 23/10/2020 manifestação da defesa do paciente sobre aditamento da denúncia; 03/11/2020 o coacto constitui advogado particular e requereu a revogação da custódia no dia 06/11/2020; em 12/11/2020 realizou-se a audiência de instrução e julgamento, com o interrogatório do paciente; 25/11/2020 foi indeferido o pedido de revogação da medida extrema; 27/11/2020 audiência de instrução e continuação. Em decisão proferida em 03/02/2021 a autoridade coatora declarou encerrada a instrução e determinou a separação/desmembramento do processo e no dia 09/02/2021 a defesa do coacto apresentou as alegações finais. Informou, ainda, o juízo coator que atualmente o processo “
está aguardando apresentações de alegações finais das defesas de ERENILTON FERREIRA SOUSA, KENNEDY VALENTE, WESLEN CHARLIE SILVA DO CARMO e FABRÍCIO DA SILVA SANTOS, bem como autorização da Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior Tribunal de Justiça do Estado do Pará para desmembramento do feito em relação aos réus IRLENE BARBOSA MARTINS, DEJEANE SILVA DE OLIVEIRA, JOEBSON SILVA DA MOTA, JEFFERSON GAMA DA SILVA e ADRIANO DA SILVA NASCIMENTO; devolução da Carta Precatória expedida e enviada conforme fls. 160/162, respectivamente em 02/12/2019 e 03/12/2019, e reiterada às fls. 383/384 e 449, e em 04.12.2020, com fins de oitiva da testemunha de acusação S. L. DE O, que até o momento não retornou, nem houve resposta sobre a mesma., assim como ofício à Corregedoria, solicitando-se providências quanto ao cumprimento da referida missiva”
.

Verifica-se, portanto, a partir da descrição minuciosa do andamento processual e esclarecimento prestado pelo juízo singular, que o feito apresenta trâmite em consonância com o princípio da razoabilidade, já tendo a instrução se encerrado.

Assim sendo, não se constata, nos autos, indícios de desídia do juízo inquinado coator, que tem sido diligente no andamento do feito complexo, em que se apura a ocorrência de crime de homicídio e associação criminosa, de natureza gravíssima, em que figuram 14 acusados, presos em diversas unidades prisionais do Estado, os quais fazem parte do Comando Vermelho, tendo demonstrado, inclusive, que vem cobrando reiteradamente o cumprimento de diligências como a devolução da Carta Precatória para oitiva de testemunha, assim como desmembrou os autos da ação penal a fim de dar maior celeridade ao feito, conforme demonstrado nas informações prestadas em 75 páginas (ID nº 4573284), não se vislumbrando, na espécie, manifesto constrangimento ilegal passível de ser sanado por esta Corte.

De tal modo, restou evidenciada a operosidade do magistrado na condução do feito, inexistindo atraso ou demora injustificável que configure excesso de prazo. De outra banda, constata-se que eventual demora resta superada com o encerramento da instrução criminal, nos termos da Súmula nº 52 do STJ.

Nesse sentido entendimento do Eg. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PARTICULARIDADES DA CAUSA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS COM ADVOGADOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ILEGALIDADE AUSENTE.

1.
Os prazos para a conclusão da instrução criminal não são peremptórios, podendo ser flexibilizados diante das peculiaridades do caso concreto, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade.

2.
Não se constata indícios de desídia do Estado-Juiz, que tem sido diligente no andamento do feito, em que se apura a prática de crime de formação de quadrilha armada e de dois roubos circunstanciados cometidos contra vítimas diversas, por 5 (cinco) agentes, com defensores distintos, circunstâncias que demonstram a complexidade da causa, a ensejar um maior alongamento na sua finalização
.

3.
Ademais, a ação penal vem tendo regular andamento, encontrando-se os autos no aguardo da apresentação de defesa prévia pelos demais corréus, para a designação de audiência de instrução e julgamento
.

FUNDAMENTOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELA CORTE DE ORIGEM NO ACÓRDÃO COMBATIDO. INCOMPETÊNCIA DESTE STJ E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECLAMO NESSES PONTOS.

1. Inviável a apreciação, diretamente por esta Corte Superior de Justiça, dada sua incompetência para tanto e sob pena de incidir-se em indevida supressão de instância, dos fundamentos da custódia cautelar e da pretendida aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ao recorrente, tendo em vista que tais questões não foram analisadas pelo Tribunal impetrado no aresto combatido.

2. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido. (RHC 41.848/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 22/11/2013).

No que concerne à tese genérica de necessidade de revogação da custódia do paciente em razão do risco de contágio de COVID-19, sem qualquer tipo de comprovação de que o coacto faça parte do grupo de risco de contaminação do novo Coronavírus, ou de que se encontra com a saúde extremamente debilitada, a ponto de inviabilizar seu tratamento na unidade prisional, é insuficiente para, por si só, autorizar a concessão de liberdade aos presos. Vale dizer que a
Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça visa orientar os juízes a reavaliarem, caso a caso, a necessidade de manutenção da custódia cautelar ou a substituição por prisão domiciliar, não se tratando de uma imposição e, muito menos, de uma determinação de soltura indiscriminada de todos os custodiados do sistema prisional. Assim, verifica-se que tal recomendação não é norma de caráter cogente, não tem efeito vinculante e não criou direito subjetivo à prisão domiciliar. Trata-se de uma orientação aos juízes e Tribunais e deve ser interpretada e utilizada com razoabilidade, ante a análise do cenário, das condições do ambiente carcerário e do próprio apenado.

Outrossim, é sabido que as condições subjetivas do paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais
(
Súmula nº 08 do TJ/PA
).

Destarte, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a revogação da custódia e, tampouco, em aplicação de medida cautelar alternativa. Constata-se que a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Dessa forma, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço parcialmente e, nesta parte,
denego a Ordem impetrada
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 23 de março de 2021

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 25/03/2021